Tribunal: TJES
Processo: 5005815-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005815-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RECORRIDO: FRANCYANE FERRARI MILLER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005815-51.2021.8.08.0035.

RECORRENTE:
BOA VISTA SERVIÇOS S/A.

RECORRIDO:
FRANCYANE FERRARI MILLER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRESAS PRATICAM ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por FRANCYANE FERRARI MILLER em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – PITAGORAS e BOA VISTA SERVIÇOS S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que entre os anos de 2011 e 2015, foi aluna no curso de engenharia civil ofertado pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – PITAGORAS
, fazendo uso do Financiamento Estudantil (FIES) nos dois últimos anos da graduação. Ademais, alega que, no ano de 2021, ao tentar adquirir um imóvel, foi surpreendida com a existência de negativação em seu nome junto a 2ª requerida, no valor de R$ 108,35 vencido em 12/06/2017, referente a uma suposta dívida com a 1ª requerida disponibilizada em 13/04/2020. Além disso, aduz que, não são devidos os débitos cobrados, bem como, não foi notificada pela 2ª requerida antes da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito do requerente, para:

I) Declarar indevido o débito de competência de junho/2017, vencido em 12/06/2017 e, condeno a 1ª requerida a restituir em dobro o valor de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, a partir do vencimento de cada fatura;

II) Condenar as requeridas, solidariamente, em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido com correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7663486, a parte requerida BOA VISTA SERVIÇOS S/A interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e no mérito comunicação prévia sobre a negativação do nome da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou a sua ilegitimidade passiva, todavia, esta preliminar não merece acolhimento, uma vez que o recorrente praticou conduta ilícita pela ausência de notificação antes que procedesse a negativação do nome da parte autora, sendo explicitada, portanto, sua legitimidade para figurar o polo passivo da ação.

Passo, então, à análise do mérito.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Assim, consoante alegação do recorrente sobre ausência de falha na prestação de serviço, sob justificativa de envio da notificação da negativação do nome da parte autora, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos documento comprobatório da notificação da recorrida
, limitou-se apenas a trazer carta referente ao débito e suposta postagem,
o que não é suficiente para combater a alegação da recorrido.

Assim, não havendo prova da notificação, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)